Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-33.2021.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-33.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA SILVA GALVAO - CPF: 003.933.873-80 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 409.490.871-49 (APELADO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), JOEL PEDRO ALVES MARTINS - CPF: 578.471.696-49 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ASSUNÇÃO DO RISCO PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela adquirente de automóvel com adulterações identificadas em laudo pericial oficial, impossibilitando sua transferência. Pleiteia a responsabilização dos requeridos por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de prova do nexo de causalidade entre os vícios do bem e a conduta dos réus afasta a responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

O ônus de demonstrar a origem do vício e a responsabilidade dos réus pelo negócio jurídico e fraude recaía sobre a autora, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Inexistindo elementos suficientes para vincular os réus à adulteração do veículo ou à cadeia negocial fraudulenta, impõe-se reconhecer a assunção do risco pela compradora, que adquiriu o bem de pessoa não proprietária, sem a devida cautela documental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos réus, e tendo a compradora assumido o risco do negócio com terceiro não legitimado, mantém-se a improcedência da ação indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA SILVA GALVÃO TRAMPUSH
contra sentença proferida pela 2
a Vara Cível de
Comarca de
Primavera do Leste, MT, que nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada pela ora recorrente em face de
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS
e
JOEL PEDRO ALVES MARTINS
.

Prolatada a sentença (ID. 195585161):

“
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Eliana Silva Galvão Trampush e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2o).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 234500718) a apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação diante da constatação dos vícios em
veículo comprado, com adulteração por “transplante”: número de série do motor adulterado, vidros foram regravados e as ETA’s (etiquetas) trocadas, o que lhe causou prejuízos morais e materiais.

Imputa a responsabilidade dos danos o proprietário do veículo, Juscelino Alves dos Santos, bem como Joel Pedro Martins, agente de financiamento bancário.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 234500720 e 234500721), o apelado Juscelino Alves, pugna pela condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
Eliana Silva Galvão Trampush
em face de
Juscelino Alves dos Santos
e
Joel Pedro Alves Martins
, em razão da aquisição de veículo usado e posteriormente identificado como adulterado, conforme laudo pericial oficial que apontou transplante de peças, adulteração do número do motor, regravação de vidros e substituição de etiquetas identificadoras (ETA’s).

A autora alega ter adquirido o veículo de propriedade de Juscelino Alves dos Santos, com intermediação do lojista Joel Pedro Alves Martins, responsável pela formalização do contrato de financiamento referente ao valor do bem. Postula a devolução dos valores despendidos e indenização por danos morais.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação.

Juscelino Alves dos Santos alegou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum, inépcia da petição inicial e incorreção do valor da causa, além de impugnar a justiça gratuita concedida à autora. No mérito, sustentou que o veículo foi alienado, em março de 2018, a terceiro de nome Ronnie Emerson, mediante contrato particular, e que, portanto, não participou da venda realizada posteriormente à autora.

Joel Pedro Alves Martins, por sua vez, arguiu ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou ausência de responsabilidade civil, inexistência de ato ilícito, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Ao final, requereu o deferimento da justiça gratuita e a improcedência da ação.

A sentença prolatada pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e as condutas atribuídas aos requeridos.

Neste contexto, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que, em dezembro de 2018, a autora, interessada na compra de um automóvel, compareceu a uma garagem de veículos, onde foi atendida por um vendedor de nome “Sérgio”. Após a vistoria do automóvel Volkswagen Gol City (Trend), G4 1.0 Flex, ano/modelo 2008/2008, placa NJB-3724, chassi no 9BWCA05W78T221005, RENAVAM 962038520, manifestou interesse pela sua aquisição, ajustando o valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Posteriormente, a autora foi conduzida a outro estabelecimento, de propriedade de Joel Pedro Alves Martins, denominado “JR Veículos”, onde formalizou o pagamento do preço do automóvel, mediante a contratação por Cédula de Crédito Bancário (ID. 234500166), ao financiamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que daria como entrada o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), divididos em R$ 6.000,00 ao vendedor Sergio e R$ 3.000,00 a terceiro não identificado.

Após a conclusão do negócio com a tradição da entrega do automóvel, restou comprovado nos autos, de forma incontroversa, que não foi possível efetivar a transferência da propriedade do veículo em razão de adulterações constatadas em perícia oficial (processo no 017176/2019 – ID. 234500170), elaborada pela POLITEC, a qual concluiu pela existência de vícios relevantes na identificação do bem:

Instado a se defender, o requerido Juscelino Alves dos Santos comprovou, por meio de contrato particular de compra e venda (ID. 67990733), que o veículo em questão foi vendido ao senhor Ronnie Emerson em março de 2018, ocasião na qual este último se comprometeu a transferir a titularidade do bem.

Diante desse contexto, é possível concluir que a autora assumiu os riscos da transação, ao adquirir o veículo diretamente de terceiro, mesmo sem adotar providências mínimas de verificação da regularidade documental junto ao órgão competente, ainda que ciente de que o automóvel se encontrava registrado em nome de pessoa estranha à negociação (Juscelino Alves dos Santos), que não participou dos atos contratuais realizados.

A sentença de primeiro grau, portanto, não merece reforma, pois assentou corretamente que a autora assumiu o risco da transação duvidosa, inexistindo prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta de Juscelino e Joel Pedro, sendo incabível, no caso, a responsabilização dos réus por danos materiais ou morais.

Ademais, não se pode afastar a possibilidade de que a fraude tenha ocorrido no período em que o veículo permaneceu na posse do terceiro Ronnie e do vendedor Sérgio, circunstância que evidencia dúvida razoável quanto à efetiva autoria da adulteração e responsabilidade dos requeridos.

Destarte, o ônus de demonstrar a origem do vício e a responsabilidade dos réus pelo negócio jurídico e fraude recaía sobre a autora, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova. Se a parte autora não foi diligente quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício oculto.
Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial
. (N.U 1007102-61.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIO TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO - NEGÓCIO DUVIDOSO – AUTORES QUE ASSUMIRAM O RISCO DO NEGÓCIO – VÍCIO OCULTO – ADULTERAÇÃO DA INDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL - REDIBITÓRIO – ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIAME CAUSAL E AGENTE CAUSADOR - SITUAÇÃO QUE AUTORIZA PRETENDIDA RESCISÃO DO CONTRATO, COM O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) O autor assumiu todos os riscos do negócio, quando devidamente informado das condições do veículo ao efetuar a sua compra em negócio celebrado direta e exclusivamente com o primeiro réu, prosseguindo nesse propósito mesmo depois que soube das pendências financeiras de ordem administrativa a resolver no órgão competente e que a documentação do carro ainda se encontrava em nome de terceira pessoa, não participante dos negócios jurídicos contratuais realizados.

2) Ao assumir o risco do negócio, duvidoso, não adquirindo de empresa do ramo de comércio de veículos usados, e adquirir veículo de propriedade de terceiro estranho a negociação, não lhes possibilitou guarida do Direito, principalmente ao que pertine os danos morais, por inclusive ausência nos autos de comprovação do liame causal entre o dano suportado e a conduta ilícita do agente.

3) Após a confirmação do negócio de compra e venda do veículo, com o conhecimento superveniente de problema de adulteração de número de chassi, o bem tornou-se inviável, impossibilitado de transferência de titularidade do bem, a caracterizar em ocorrência de vício oculto ou redibitório na coisa, o que tornou-o impróprio ao uso a que é destinado. Frustrando na essência e maculando o negócio jurídico de compra e venda.

4) Impõe-se a rescisão do contrato e o restabelecimento do Status Quo Ante.

5) Sentença parcialmente Reformada. Recurso Conhecido e Provido em parte.” (N.U 1029170-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (g.n.)

Portanto, ausente prova inequívoca da participação dos requeridos na fraude ou na cadeia negocial lesiva à autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, o recorrido em contrarrazões, argui conduta de má-fé da autora de alteração da verdade dos fatos, a requerer a sua condenação ao pagamento de multa do artigo 81 do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil define as hipóteses de condenação por litigância de má-fé.

No caso concreto, não se verifica litigância de má-fé por parte do apelante na propositura da presente ação. Importa ressaltar que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, sob pena de punir injustamente o litigante.

Nesse sentido, é requisito essencial para a caracterização da litigância de má-fé a comprovação cabal do dolo processual, entendido como a intenção deliberada de lesar, obstruir ou frustrar o regular andamento processual.

No caso dos autos, o simples ajuizamento de uma ação e, que culminou na improcedência do pedido não é suficiente para caracterizar o dolo processual da autora.

Desta forma, verifica-se que não há nos elementos dos autos, indícios de uma conduta deliberada e dolosa voltada a distorcer fatos ou induzir o magistrado a erro, com o objetivo de prejudicar a parte adversa ou mesmo protelar o feito.

Portanto, afasto a pretensão do recorrido.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a autora/recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025